Tribunal: TJES
Processo: 5000035-33.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000035-33.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: NORMA DA PENHA PINHEIRO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Declaro meu impedimento na espécie, considerando que proferi a decisão de ID 419352 dos autos em análise.

Ao substituto/suplente.

VOTO VENCEDOR
Tratam-se de dois recursos inominados, um interposto por Norma da Penha Pinheiro da Silva e outro por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ambos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela de urgência”, ajuizada pela primeira recorrente.

Em apertada síntese, afirmou a autora, ora recorrente, que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade sem qualquer notificação prévia. Ademais, ficou impossibilitada de alugar o imóvel no período de suspensão do fornecimento de energia, amargando prejuízos, razão pela qual requer ser indenizada pelos danos morais suportados.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. a (i) restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da demandante; (ii) e a indenizar os danos morais sofridos pela autora, também recorrente, no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

A recorrente Norma da Penha Pinheiro da Silva, por sua vez, pugna pela majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Já a recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pugna no sentido da necessária aplicação da conexão nos termos descritos na peça recursal, pela incompetência dos juizados especiais para apreciar e julgar a presente demanda e, no mérito, pela ausência da comprovação do dano moral alegado e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da requerente Norma da Penha Pinheiro da Silva, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, não tendo nos autos elementos que infirmem sua hipossuficiência financeira.

A demandada EDP requereu a reunião deste processo com o de nº 5000036-18.2018.808.0069 (também em fase de recursal) em razão do fenômeno da conexão, sendo que ambos foram sentenciados de forma concomitante pelo juízo de primeiro grau, que na ocasião determinou a reunião dos processos.

Contudo, em sede recursal, entendo ser desnecessária a reunião dos processos, tendo em vista a inexistência de qualquer elemento elencado no art. 55 do do CPC. Ou seja, as demandas não possuem o mesmo pedido nem a mesma causa de pedir, pois decorrem de relações jurídicas autônomas, manejadas por partes distintas em face da concessionária de energia elétrica.

Conforme esclareceu a demandante em suas contrarrazões recursais,
"
a Ação n. º 5000036-18.2018.8.08.0069 tem como titularidade o marido da recorrida, e os dois
imóveis são independentes, cada um com instalação própria.

Nota-se que os dois processos em questão tratam-se de títulos executivos distintos. Não há que se falar, portanto, em conexão, haja vista que ausente o requisito indispensável de possuírem a mesma causa de pedir.

No que tange a alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu
, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente ter sido correto ou não, sendo, desse modo, desnecessária prova pericial no caso concreto.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. por vício do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, os fornecedores respondem pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade.

É que, após detida análise nos autos, tenho que restou comprovada a suspensão arbitrária do fornecimento de energia elétrica ocorrida no imóvel da autora, ora recorrente, por prepostos da requerida, também recorrente. Isso porque, conforme extraído das falas das testemunhas (ID 419390), tenho que a notificação da autora quanto aos supostos problemas técnicos ocorreu no mesmo momento da suspensão do fornecimento de energia, agindo a concessionária em desconformidade com o procedimento previsto pela Resolução nº 414 da ANEEL, vejamos:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora,

prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:
I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação dos serviços da recorrente, que suspendeu o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido de forma arbitrária e ilegal, não tendo a recorrente EDP comprovado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC.

No tocante aos danos morais, tenho que o fato em análise, por si só, ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente da vida em sociedade.

É que ficar sem um bem essencial como a energia elétrica gera transtorno suficiente para abalar o aspecto psicológico de qualquer pessoa, atingindo, desse modo, sua personalidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O valor fixado a título de danos morais fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa, in casu, diante da quantia fixada em R$ 8.000,00 pelos danos morais sofridos, decorrentes do indevido corte no fornecimento da energia elétrica. 3. No que toca à alínea c, o sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado de acordo com os arts. 255, § 2o. do RISTJ e 541, parágrafo único do CPC/1973. 4. Agravo Regimental da CELPE a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 792.133/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 1.800,00) mostra-se irrazoável e desproporcional por todo desgaste suportado pela demandante e pela impossibilidade de utilização do imóvel durante o período de suspensão, motivo pelo qual deve ser majorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso de Norma da Penha Pinheiro da Silva, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos deste arbitramento e com juros moratórios desde a citação; e nego provimento ao recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Custas, se houver, pela recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de agosto de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.